Tribunal: STF
Processo: RE 1393199
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. BIOPSIA E EVENTUAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988).3. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a autora impõe a manutenção da sentença que determinou a realização de biopsia e eventual realização de procedimento cirúrgico, caso necessário, conforme prescrição médica.4. Apelações a que se nega provimento.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Aludindo ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, sustenta a necessidade de reforma do julgado a fim de que sejam individualizadas as responsabilidades pelo custeio das providências deferidas (e-doc. 13).



    3. Instado a se manifestar em decorrência do Tema RG nº 793, o Órgão julgador negou o juízo de retratação:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO EXMO. PRESIDENTE DA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. BIOPSIA E EVENTUAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TEMA 793. DIVERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO ASSEGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793), de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020. 2. Acórdão da Turma que, ao jugar as apelações, manteve a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de custear tratamento médico de hipossuficiente (realização de biopsia e de consequente tratamento de que necessitar). 3. Não obstante as razões aduzidas na decisão que determinou o juízo de retratação, não se divisa na hipótese divergência do acórdão recorrido com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus. 4. Com efeito, “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária” (Apelação Cível n. 1010315-14.2019.4.01.3307, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, PJe 13/10/2021) 5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.” (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



     (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator